Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728303-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA VALE AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado Divino Durães, em favor de Gustavo Henrique de Oliveira Vale, contra alegada omissão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal na apreciação de pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, formulado pela Defesa do paciente nos autos do processo de execução no 0034905-29.2014.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 06 (seis) anos e 13 (treze) dias, fixada em regime inicial semiaberto, por condenações transitadas em julgado pelos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, e artigo 331, caput, do Código Penal. Iniciou o cumprimento da pena em 28/10/2013. Atualmente, encontra-se cumprindo pena em regime aberto, deferido em 20/09/2018. Alega o impetrante que, segundo o Relatório da Situação Processual Executória, “o educando já alcançou a extinção da sua pena que se deu em 27/05/2021 e/ou 22/11/2020”, mas, até a presente data, o Juízo a quo não apreciou pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena formulado pela Defesa do paciente. Sustenta que eventuais faltas no cumprimento da pena estão preclusas pela falta de apuração no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias e que a demora na apreciação do pleito não pode ser imputada ao paciente. Pede a concessão da ordem para declarar extinta a punibilidade dos crimes imputados ao paciente. Não foi formulado pedido de liminar. As informações foram prestadas (ID 28773911). A douta autoridade impetrada informou que, em 02/09/2021, proferiu sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, considerando que, ainda que homologadas na totalidade as faltas documentadas, o novo termo final da pena ocorreria na data de 22/07/2021. O douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, manifestou-se pela prejudicialidade do habeas corpus (ID 28825880). É o relatório. Conforme informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 28773911), em 02/09/2021, foi proferida sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta ao paciente (ID 28773911, p.270/271). Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador